Tribunal: STJ
Processo: 0006762-26.2010.8.16.0013
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1961507 - PR
(2021/0302917-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ARY NASSIFF
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
ALESSANDRO SILVERIO - PR27158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
THIELEN BUS - PR81485
MARIANA ALVARES DE MIRANDA - DF072439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CLAUDIO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA MATOS PEIXOTO
ADVOGADA
: ELICIANI ALVES BLUM - PR033787
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
INTERES.
: NAIR TERESINHA DA SILVA SCHIBICHESKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. DISSÍDIO QUANTO À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56733367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42684dd8-2f6f-45e7-9261-96b0748780e1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42684dd8-2f6f-45e7-9261-96b0748780e1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1961507 - PR
(2021/0302917-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ARY NASSIFF
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
THIELEN BUS - PR081485
MARIANA ALVARES DE MIRANDA - DF072439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CLAUDIO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA MATOS PEIXOTO
ADVOGADA
: ELICIANI ALVES BLUM - PR033787
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
INTERES.
: NAIR TERESINHA DA SILVA SCHIBICHESKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. DISSÍDIO QUANTO À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55732766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 16:05:00
Código de Controle do Documento: 27adceb2-584c-4c7b-9a2e-0ff1517831c5

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ARY NASSIFF contra a
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ele
opostos (fls.
):
12.777/12.780
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISSÍDIO QUANTO À
COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO
COMPROVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Nas razões, a parte agravante argumenta que houve cotejo analítico, com
paralelismo entre o acórdão embargado – que determinou a imediata execução da
pena pendente a análise de admissibilidade do recurso extraordinário e o julgamento
do agravo em recurso extraordinário – e os paradigmas que vedam a execução da
pena antes do trânsito em julgado (fl. 12.789).
Sustenta que a interpretação da decisão agravada, ao exigir minúcias fáticas
irrelevantes quando a questão jurídica é idêntica, inviabiliza, na prática, os embargos
de divergência como instrumento uniformizador (fls.
).
12.789/12.790
Defende que, em se tratando de questão de direito processual, dispensa-se
a similitude fática, bastando a divergência sobre a mesma regra processual – citando o
– e que, no caso, a mesma questão jurídica referente ao
EREsp n. 595.742/SC
art. 283
do Código de Processo Penal foi decidida de forma diversa (fls.
).
12.790/12.791
Ao final de peça recursal, requer-se o conhecimento e o provimento do
presente agravo interno para o fim de dar trânsito aos embargos de divergência
. (fl. 12.791).
interpostos pelo ora agravante
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo regimental não impugnam eficazmente os fundamentos
da decisão agravada: a) a constatação de ausência de cotejo analítico, substituído por
transcrições genéricas; b) a falta de similitude fático-processual entre acórdãos
confrontados; e c) a inexistência de demonstração de antinomia a partir de premissas
fáticas e jurídicas comuns – pontos que sustentaram o indeferimento liminar.
Documento eletrônico VDA55732766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 16:05:00
Código de Controle do Documento: 27adceb2-584c-4c7b-9a2e-0ff1517831c5

O argumento de que houve cotejo analítico, com paralelismo entre o
acórdão embargado e os paradigmas, não supera a motivação específica de que o
embargante se limitou à transcrição de ementas e trechos, sem demonstrar, de forma
analítica, a identidade fática e jurídica, nem indicar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados. A decisão agravada foi explícita: o embargante
não realizou o cotejo analítico exigido pelo
§ 4o, do RISTJ e não
art. 266,
(fls.
). Além disso, reforçou-
comprovou a divergência jurisprudencial
12.779/12.780
se a distinção fático-processual: o quadro dos autos envolveu certificação do
trânsito e baixa para execução durante a pendência do juízo de admissibilidade
do recurso extraordinário, o que não foi demonstrado como premissa comum
(fl. 12.780).
aos paradigmas invocados
A tese de que a exigência de minúcias fáticas inviabiliza, na prática, os
embargos de divergência é contrariada pelos precedentes citados na própria decisão
agravada, que afirmam a necessidade de similitude fática e de cotejo analítico para a
configuração da divergência.
Conforme registrado: Para a configuração da divergência, os acórdãos
confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões
(AgInt nos
conflitantes a propósito da mesma questão jurídica
EREsp n. 2.023.615/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe
12/12/2023,
15/12/2023)
(fl. 12.779); e A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico
e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o
(AgInt nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte
julgado paradigma
EAREsp n. 2.266.711/RS,
Especial, julgado em
DJe
– (fl. 12.780).
12/12/2023,
15/12/2023)
Ainda, a defesa de dispensabilidade da similitude fática em matéria
processual, com citação do
não afasta os fundamentos
EREsp n. 595.742/SC,
adotados. A decisão agravada salientou, de forma concreta, a ausência de
identificação das circunstâncias comuns e a falta de explicitação da antinomia a
partir das mesmas premissas fáticas e jurídicas, exigências reafirmadas pela
Além disso, assinalou que os paradigmas tratam da
jurisprudência transcrita.
ilegalidade da execução provisória automática da condenação, ao passo que o
acórdão embargado determinou certificação do trânsito e baixa para execução
na pendência de admissibilidade de recurso extraordinário, sem que o agravante
(fl. 12.780).
demonstrasse a reprodução, com similitude, dessas circunstâncias
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55732766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 16:05:00
Código de Controle do Documento: 27adceb2-584c-4c7b-9a2e-0ff1517831c5

Documento eletrônico VDA55732766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 16:05:00
Código de Controle do Documento: 27adceb2-584c-4c7b-9a2e-0ff1517831c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 1.961.507 / PR
Número Registro: 2021/0302917-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067622620108160013 201071324 67622620108160013
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ARY NASSIFF
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
THIELEN BUS - PR81485
MARIANA ALVARES DE MIRANDA - DF072439
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CLAUDIO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA MATOS PEIXOTO
Documento eletrônico VDA56707346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: cbe1ead5-ba3d-46a0-b2f2-c36cecf1f55a

ADVOGADA
: ELICIANI ALVES BLUM - PR033787
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
INTERES.
: NAIR TERESINHA DA SILVA SCHIBICHESKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ARY NASSIFF
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
THIELEN BUS - PR81485
MARIANA ALVARES DE MIRANDA - DF072439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CLAUDIO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA MATOS PEIXOTO
ADVOGADA
: ELICIANI ALVES BLUM - PR033787
INTERES.
: MARIA JOSE DA SILVA
INTERES.
: NAIR TERESINHA DA SILVA SCHIBICHESKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Documento eletrônico VDA56707346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: cbe1ead5-ba3d-46a0-b2f2-c36cecf1f55a

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: cbe1ead5-ba3d-46a0-b2f2-c36cecf1f55a